Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701422-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIX VALOIS MARTINS DIAS IMPETRADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, no bojo do processo n. 0707555-06.2020.8.07.0018, proferiu a seguinte decisão: A presente ação se trata de obrigação de fazer, cujo objeto consistia na internação da parte autora em leito de UTI e o custeio, por parte do réu, das despesas de internação no estabelecimento privado. A sentença impôs ao Distrito Federal a obrigação de pagar as despesas da internação contar do dia 19/11/2020, às 23h05 até sua alta hospitalar em 23/11/2020, confirmada no acórdão de ID 101519800. No que se refere às despesas hospitalares na rede privada, já houve a condenação do réu ao seu pagamento a contar data alí especificada. Ainda, restou claro na sentença que a discussão sobre tais valores deve se dar por meio de ação própria, conforme já mencionado no acórdão, ou por processo administrativo, conforme o item XXIV do acórdão 1023716 deste colendo TJDFT, que ora transcrevo: “XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.” Portanto, não há o que se discutir, nesta ação, valores ao nosocômio particular, razão pela qual chamo o feito à ordem para cancelar a RPV expedida de ID 109930316. Libere-se o valor depositado (ID 118227628 - Pág. 2) ao executado. Lado outro, verifico que houve a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e que o Distrito Federal já realizou o pagamento da RPV expedida. Assim, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado (118227628 - Pág. 3) em favor do credor, ora patrono do autor, observado os dados para transferência indicados na peça de ID 106931825, item “2 - b”. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe (ID 109930342), a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também do feito executivo a ela relacionado. Intimem-se as partes em 05 (cinco) dias úteis, para ciência e eventual impugnação. Após, sem novos requerimentos, arquivem-se. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “o ato impugnado viola direito líquido e certo do Impetrante, especialmente o instituto da coisa julgada, previsto na Constituição Federal e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”. Requer a “A concessão da segurança para cassar o ato impugnado, anulando-se a decisão id 84501727, e todos os atos posteriores que sejam dela decorrentes, por serem ilegais e violarem o art. 5o, XXXVI, da Constituição, e art. 6o, §3o, da LINDB, uma vez que há sentença e acórdão com trânsito em julgado, determinando-se, via de consequência, novo pagamento pelo Distrito Federal.”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada sobre o não cabimento de discussão, no feito de origem, dos valores devidos ao nosocômio particular, o que redundou no cancelamento da RPV expedida (ID 109930316). O Acórdão n. 1356398 negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e manteve a sentença que condenou o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora no nosocômio particular, a partir do dia 19/11/2020, às 23h05 até sua alta hospitalar em 23/11/2020. Consoante bem lançado na decisão atacada, restou claro na sentença que a discussão sobre tais valores deve se dar por meio de ação própria, conforme já mencionado no acórdão ou por processo administrativo, conforme o item XXIV do acórdão n. 1023716, que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017, in verbis: “[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outr ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”. Verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juiz prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito